Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-74.2025.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DE UM DOS RÉUS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I). A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, nulidade do reconhecimento pessoal, reconhecimento da participação de menor importância e fixação de regime menos gravoso. O Ministério Público pleiteou a utilização de uma das majorantes afastadas na terceira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa na primeira fase.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no reconhecimento dos acusados; (ii) verificar se as provas são suficientes para a condenação; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iv) examinar a possibilidade de deslocar uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria e definir se cabível para um dos réus o regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento dos réus pelas vítimas é válido, pois foi confirmado em juízo sob contraditório e corroborado por outros elementos, inexistindo nulidade.
4. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, pelas imagens das câmeras de segurança e pelo depoimento policial, sendo desnecessária a apreensão da arma de fogo para incidência da majorante.
5. A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem especial valor probatório quando harmônica com outros elementos, como ocorreu no caso.
6. Não se aplica a causa de diminuição da participação de menor importância, pois os réus agiram em unidade de desígnios, com divisão de tarefas e contribuição relevante para o sucesso do roubo.
7. É legítima a utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, permanecendo a outra (arma de fogo) para a terceira fase, sem configuração de bis in idem.
8. O regime inicial semiaberto é o adequado, diante da primariedade do réu, pena inferior a oito anos e apenas uma circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento pessoal realizado em fase inquisitorial, foi confirmado em juízo e corroborado por outros elementos, inexistindo, desse modo, nulidade a ser sanada.
2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para aplicação da majorante, bastando provas testemunhais seguras de sua utilização.
3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória.
4. Não há participação de menor importância quando o agente atua em comunhão de vontades e contribui de forma efetiva para o resultado.
5. É possível utilizar uma das majorantes como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, desde que a outra seja aplicada na terceira fase, sem bis in idem.
6. O regime inicial semiaberto é o adequado, diante da primariedade do réu, pena inferior a oito anos e apenas uma circunstância judicial desfavorável.